Tribunal: TJDFT
Processo: 0710644-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte ré/apelante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização para condenar o réu a pagar R$ 7.371,30, a título de lucros cessantes, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora, a partir do evento danoso, ao autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais no acórdão embargado; e (ii) verificar se houve omissão quanto ao acordo celebrado entre as partes em 19/2/2024 e à comunicação sobre a segunda infiltração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais se verifica, pois, embora o acórdão tenha negado provimento à apelação da parte ré, houve redistribuição inadequada da sucumbência. Assim, a correção é necessária para ajustar a proporção entre as partes.
4. O acordo celebrado em 19/2/2024 refere-se exclusivamente à primeira infiltração, não afetando a análise da segunda infiltração, ocorrida entre 8/2/2024 e 23/2/2024. Logo, não há omissão a ser sanada.
5. A responsabilidade do condomínio abrange o período da segunda infiltração, pois se trata de problema estrutural preexistente, independentemente da data da comunicação formal.
6. Embargos de declaração conhecidos. Acolhidos os opostos por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA. para sanar a contradição e redistribuir os ônus sucumbenciais, mantendo-se o acórdão nos demais termos. Rejeitados os opostos por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHOS BULCAO.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos. Acolhidos os opostos por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA. para sanar a contradição e redistribuir os ônus sucumbenciais, mantendo-se o acórdão nos demais termos. Rejeitados os opostos por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHOS BULCAO.

Tese de julgamento:
1. A contradição na fixação dos ônus sucumbenciais autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para sua correção.
2. O acordo celebrado entre as partes referente à primeira infiltração não influencia a indenização fixada pela segunda infiltração.
3. A responsabilidade do condomínio por danos decorrentes de infiltração persiste mesmo que a comunicação formal ocorra posteriormente, quando há evidências de problema estrutural preexistente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.